Tribunal: TJDFT
Processo: 0727616-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727616-63.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 73746769) da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718185-02.2025.8.07.0001 – ids. 240605988 e 241917845 – EmD rejeitados) que, em demanda revisional de contrato bancário, decretou a revelia do agravado, indeferiu a produção de prova pericial e determinou o julgamento antecipado do mérito. Alega, em suma, que a perícia é indispensável para aferir a abusividade dos encargos, não sendo suprido pela revelia, bem como que a decisão violou o contraditório e a ampla defesa e a necessidade de inversão do ônus para determinar que o agravado exiba a CCB integral. Aponta perigo de dano na possibilidade de sentença improcedente que mantenha as cobranças e restrições cadastrais. Requer a antecipação da tutela para suspender a decisão agravada e que seja determinado que o agravado apresente a CCB integral e extratos analíticos em 10 dias, sob pena de multa diária. 2. Nas decisões agravadas não há manifestação sobre pedido para que o agravado apresente CCB integral e extratos analíticos, sob pena de multa, nem mesmo há requerimento expresso nesse sentido pelo agravante nos autos de origem, razão pela qual dele não conheço, sob pena de supressão de instância e de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, a decisão que, na fase cognitiva, indefere a produção de prova pericial não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, haja vista a ausência de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta pelo agravante. A propósito, trago à colação precedente da Turma: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. MITIGAÇÃO DO ART. 1.015, DO CPC. INVIABILIDADE. PERICULUM IN MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. APLICAÇÃO. 1. Não prospera o agravo interno que, a despeito de reiterar as razões já expostas anteriormente, não traz aos autos qualquer elemento capaz de subsidiar suas alegações. 2. As decisões interlocutórias de indeferimento de prova pericial não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, de modo que não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, sendo inadequada a via processual eleita. Ademais, ausente urgência a justificar a compensação pretendida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. 3. Se o agravo interno está sendo declarado improcedente em votação unânime, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Agravo interno não provido. (ac. 1.954.300, Des. Jansen Fialho de Almeida, julgado em 2024). Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 29/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator